Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-18.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-18.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (EMBARGADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DEVIDAMENTE ATENDIDO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tem-se que o agravo não se encontra comprometido pela deserção.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que desproveu o AGRAVO INTERNO interposto por eles próprios.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DEVIDAMENTE ATENDIDO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tem-se que o agravo não se encontra comprometido pela deserção.”
(Id. 43776966).

Em suas razões, de Id. 44159085, a parte embargante aponta a ocorrência do vício de contradição no julgado, na medida em que os embargos de declaração opostos pela embargada (ID 7829230) não tiveram o condão de suspender a determinação contida no despacho de ID 7726235, consoante expressa disposição legal do art. 1026, do CPC.

Afirma que a interrupção do prazo ocorre apenas para fins de interposição de recurso, não implicando em suspensão da eficácia da decisão.

Forte nisso, buscam o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Manifestações do embargado, no Id. 45818963, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na decisão embargada, restou bem consignado que o preparo recursal foi, de fato, pago em dobro na data de 07.08.2019, portanto dentro do prazo de 05 (cinco) dias, concedido no despacho de ID 7726235.

Isso ocorre porque contra a determinação de recolhimento em dobro do preparo, datada de 16.05.2019, a parte agravada interpôs, tempestivamente, os embargos de declaração de ID 7829230, rejeitados somente em 29.07.2019, data em que o prazo de 05 (cinco) dias teve reinício.

Portanto, levando em consideração que os embargos de declaração de ID 7829230, foram rejeitados somente em 29.07.2019,
não há razões para a modificação da acórdão.

Como se vê, a real intenção da parte embargante é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC,
o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020